Tribunal: TJES
Processo: 5035658-17.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5035658-17.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IANCA VICTORIA MOLDENHAUER PEDROSA
RECORRIDO: GOL LINHAS AEREAS S.A. e outros (2)
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO
NOS AUTOS DO PROCESSO N.º
5035658-17.2024.8.08.0048

1
ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
IANCA VICTORIA MOLDENHAUER PEDROSA

RECORRIDA:
GOL LINHAS AEREAS S.A.; DECOLAR. COM LTDA.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO
FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

VOTO/
EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando que a declaração de hipossuficiência firmada pela recorrente é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos, DEFIRO a Gratuidade Judiciária à recorrente.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO POR INICIATIVA DA CONSUMIDORA. MOTIVO DE FORÇA MAIOR (FALECIMENTO DE FAMILIAR). RETENÇÃO ABUSIVA DE VALORES. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de recurso inominado interposto por
IANCA VICTORIA MOLDENHAUER
PEDROSA em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar as rés à restituição de R$1.972,21 (mil e novecentos e setenta e dois reais e vinte e um centavos), mas indeferiu a indenização por danos morais, sob o fundamento de que a situação não ultrapassou o mero dissabor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Em suas razões recursais, a parte recorrente sustenta, em síntese, que a conduta das recorridas, ao reterem quase a totalidade do valor pago pelas passagens, mesmo diante de um motivo de força maior (falecimento de seu genitor), configura dano moral, violando a boa-fé objetiva e gerando frustração e angústia em momento de luto. Por isso, requer a reforma da sentença para que as rés sejam condenadas ao pagamento de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
. Após compulsar detidamente os autos, verifica-se que a controvérsia central consiste em definir se a retenção quase integral do valor de passagens, canceladas por motivo de força maior (falecimento de familiar), configura dano moral indenizável.

4
. Aduz o sentenciante que a situação não ultrapassou a esfera do mero dissabor,
no
entanto, com a devida vênia, entendo que a r. Sentença deve ser reformada nesse ponto.

5
. É cediço que a Teoria do Risco do Negócio rege a relação consumerista. Ademais, a conduta das rés, ao reterem a totalidade do valor pago, se revela, no mínimo, como abusiva, razão pela qual o juízo de origem fixou a multa compensatória em 5% (cinco por cento), nos termos do art. 740, §3º, do Código Civil.

6
. O falecimento de um familiar próximo, motivo que ensejou o cancelamento das passagens, não pode ser considerado mero dissabor cotidiano. A conduta das empresas em não realizar o reembolso adequado de forma administrativa, exigindo da consumidora que, em estado de luto, buscasse a tutela jurisdicional, agrava a situação e configura abalo que transcende o mero aborrecimento.

7. Portanto, resta demonstrado o dano moral, uma vez que a conduta da parte recorrida atingiu a esfera de dignidade da recorrente, por lhe impor abalo e constrangimento em um momento de extrema vulnerabilidade.

8. No tocante ao valor, deve ser arbitrado em R$ 2.000,00 (dois mil reais), em consonância com a média praticada por esta Turma Recursal em casos análogos, atendendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como ao caráter punitivo-pedagógico da medida, servindo de desestímulo a novas práticas abusivas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9
.
Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
LHE CONFIRO PROVIMENTO
para reformar,
em parte,
a r. sentença,
para:

a)
CONDENAR
as recorridas GOL LINHAS AEREAS S.A. e DECOLAR. COM LTDA. a pagar, solidariamente, à recorrente IANCA VICTORIA a quantia de R$2 .000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais, com correção monetária e juros a partir deste julgamento.

10. Ficam mantidos os demais termos da sentença.

11.
Diante do provimento do recurso, sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 55, da Lei 9.099.

É como voto.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)